Tribunal: CARF
Processo: 10920.902988/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902988/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.772, de 27 de julho de
2021, prolatada no julgamento do processo 10920.902986/2012-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao saldo credor do IPI
apurado pelo estabelecimento de CNPJ 84.684.455/0074-19 ao final do 3o trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) havendo extinção
do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, após a reconstituição da escrita fiscal, em virtude
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902988/2012-67
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902988/2012-67

de lançamento do imposto mediante a lavratura de auto de infração, indefere-se o ressarcimento
e não se homologa a compensação pleiteada.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
irresignada com a decisão “a quo”, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito creditório
da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.727533/2012-65 (ainda não julgado definitivamente). Aquele processo,
resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor
ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no 10830.727533/2012-
65, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao
contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o
despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo administrativo no
10830.727533/2012-65 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo
daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para: (i)
sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
10830.727533/2012-65 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida
naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.902988/2012-67

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital